Tribunal: TJES
Processo: 5000496-32.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000496-32.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIA REGINA SANT ANA e outros

APELADO: ISMAR GABRIEL COSTA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000496-32.2021.8.08.0026

APELANTE
S:
CELIA REGINA SANT’ANA e ONÉSIMO GONÇALVES LIMA

APELADO:
ISMAR GABRIEL COSTA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE
POSSE – REQUISITOS NECESSÁRIOS –
POSSE ANTERIOR AO ESBULHO NÃO COMPROVADA
– RECURSO IMPROVIDO.

1. Para a proteção possessória, são necessários os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: prova da posse, do esbulho praticado pela parte contrária, e da data deste esbulho.

2.
In casu
, com relação

ao primeiro requisito, tratando-se de ação reintegratória faz-se imprescindível a demonstração da inequívoca posse anterior ao suposto esbulho, o que, conforme consignado pelo juízo de piso, não ocorreu no caso em tela.

3. Isso porque, muito embora os apelantes tenham colacionado aos autos o Contrato de Promessa de Compra e Venda por eles celebrado com a empresa EMBRILAR LTDA., proprietária do imóvel, em maio de 1990, esse foi o único documento demonstrando a sua ligação ao imóvel em questão, não havendo, contudo, qualquer comprovação de que teriam, em algum momento desde o longínquo ano de 1990, de fato exercido a posse sobre o bem.

4. Assim, enquanto logrou êxito o apelado em apresentar provas de que, ao menos ao longo dos últimos 10 (dez) anos, vem exercendo efetiva posse sobre o terreno, os apelantes não demonstraram sequer que tenham visitado o imóvel desde a celebração da promessa de compra e venda em 1990, sendo inclusive de se notar que, caso de fato exercessem a efetiva posse sobre o bem, dificilmente levariam todo esse tempo – cerca de uma década – para “descobrir” a suposta invasão.

5. Postas tais considerações, não preenchidos todos os requisitos necessários à obtenção da proteção possessória pleiteada – sobremaneira a posse anterior ao esbulho –, com acerto agiu o juízo
a quo
ao julgar improcedente o pedido inicial de reintegração de posse.

6. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000496-32.2021.8.08.0026

APELANTE
S:
CELIA REGINA SANT’ANA e ONÉSIMO GONÇALVES LIMA

APELADO:
ISMAR GABRIEL COSTA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Na origem,

CELIA REGINA SANT’ANA
e
ONÉSIMO GONÇALVES LIMA
ajuizaram

esta Ação de Reintegração de Posse em face de
ISMAR GABRIEL COSTA
, ora apelado, alegando serem os legítimos proprietários dos lotes de n°15 e n°17, referentes ao quarteirão de n°12 do bairro Maraguá, Praia do Pontal, Itapemirim/ES.

Narram os autores que adquiriram o supracitado imóvel da empresa EMBRILAR LTDA., conforme Contrato de Promessa de Compra e Venda anexado em Id 7309533, celebrado em 11/05/90, que nunca foi, contudo, levado a registro.

Em 19/04/21 foram informados de que o imóvel teria sido invadido e, tendo se deslocado até o local para averiguação, encontraram o requerido, ora apelado, que informou que ter adquirido o terreno de terceiros. Na oportunidade, foi lavrado Boletim de Ocorrência (Id 7309985).

Dois dias depois, em 21/04/21, os apelantes retornaram ao local e constataram que o apelado estava começando a construir na área, pois encontraram diversos materiais de construção, tais como tijolos, areia e cimento, e novo Boletim de Ocorrência foi lavrado (Id 7309987).

Ajuizada a Ação de Reintegração de Posse e após a sua regular instrução, com oitiva de testemunhas, o juízo
a quo
proferiu a sentença de Id 7310044, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignados, os recorrentes interpuseram a presente Apelação (Id 7310046), sustentando, em síntese, que:
I)
atenderam os requisitos para a proteção possessória pretendida, na medida em que demonstraram ser os possuidores do imóvel em questão e terem sofrido esbulho, praticado pelo apelado;
II)
são os únicos e legítimos proprietários do imóvel objeto desta demanda, adquirido no ano de 1990, conforme contrato de promessa de compra e venda anexado aos autos;
III)
o documento apresentado pelo apelado é inválido e não comprova sua posse.

Inicialmente, cumpre ressaltar que requereram os apelantes a concessão de antecipação de tutela recursal, nos termos do art.995, do Código de Processo Civil, a fim de que fosse determinada a imediata reintegração de posse. Todavia, verifica-se que o presente feito já se encontra em condições de julgamento, sendo desnecessária a realização de outras diligências, de modo que passo desde já ao juízo de cognição exauriente do mérito recursal.

Pois bem. Nos termos do art.560 do Código de Processo Civil, o “
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”.

Assim, para o manejo de ações possessórias, estabelece o referido diploma (art.561) que o autor deverá comprovar: a) sua posse; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

In casu
, com relação

ao primeiro requisito, tratando-se de ação reintegratória faz-se imprescindível a demonstração da inequívoca
posse anterior ao suposto esbulho
, o que, conforme consignado pelo juízo de piso, não ocorreu no caso em tela.

Isso porque, muito embora os apelantes tenham colacionado aos autos o Contrato de Promessa de Compra e Venda (Id 7309533) por eles celebrado com a empresa EMBRILAR LTDA., proprietária do imóvel, em maio de 1990, esse foi o único documento demonstrando a sua ligação ao imóvel em questão, não havendo, contudo, qualquer comprovação de que teriam, em algum momento desde o longínquo ano de 1990, de fato exercido a posse sobre o bem.

Por outro lado, o apelado logrou comprovar que vem exercendo a posse do imóvel ao menos desde o ano de 2014, conforme faturas e declarações das concessionárias de energia e água (Id 7310002), que registram que o recorrido solicitou a ligação dos serviços e vem desde então arcando com os respectivos débitos em seu nome.

Juntou ainda o apelante fotos e “prints” de postagens suas em redes sociais que revelam o estado do imóvel em período anterior, sem qualquer construção, e as consequentes plantações e edificações por ele realizadas ao longo dos anos de 2016 e 2017 (Id 7310002).

Apresentou, também, recibos de parcelamento de débitos de IPTU (Id’s 7310003, 7310004 e 7310005).

Não fosse suficiente, verifica-se, ainda, que os relatos das testemunhas ouvidas em audiência de instrução apontam, majoritariamente, para a presença recorrente do apelado no imóvel, realizando benfeitorias, e pela ausência dos apelantes ou de qualquer conduta de sua parte que indique a posse pretérita sobre o bem (Id 7310039 e seguintes).

Nesse sentido, pontuo que apenas a testemunha Sra.Margarida Isabel diz reconhecer os apelantes, sendo a suposta responsável por avisá-los da “invasão” que, inclusive, teria se iniciado há cerca de 6 (seis) anos – o que reforça a estranheza do fato de apenas tanto tempo depois, em 2021, terem os apelantes tomado ciência e adotado as providências judiciais cabíveis.

A testemunha Sr.Fabrício Pinheiro trata-se de ex-genro dos apelantes e afirmou nunca ter estado presencialmente no local do imóvel.

Já a testemunha Sra.Lindaura afirma residir na localidade há cerca de 32 (trinta e dois) anos e informa que nunca sequer viu os apelantes visitando o imóvel, sendo que sempre reconheceu o apelado como proprietário, pois o mesmo, embora não resida no local, o visita frenquentemente e realizou obras como muros, construção de poço, instalação de luz, limpeza do terreno e pequenas plantações de coco, limão e outros, no últimos 10 (dez) anos.

Por fim, a testemunha Sr.Carlos César afirmou conhecer o terreno há mais ou menos 8 (oito) anos, pois trabalhou realizando construções nas redondezas e que nunca viu os apelantes no local, mas apenas o apelado, realizando obras.

Verifica-se, portanto, que não cuidaram os autores de demonstrar, sequer minimamente, a sua posse pretérita sobre o bem imóvel, ônus esse que lhes incumbia, por força do disposto nos arts.373, I, e 561 do CPC,

Assim, enquanto logrou êxito o apelado em apresentar provas de que, ao menos ao longo dos últimos 10 (dez) anos, vem exercendo efetiva posse sobre o terreno, os apelantes não demonstraram sequer que tenham visitado o imóvel desde a celebração da promessa de compra e venda em 1990, sendo inclusive de se notar que, caso de fato exercessem a efetiva posse sobre o bem, dificilmente levariam todo esse tempo – cerca de uma década – para “descobrir” a suposta invasão.

Postas tais considerações, e não preenchidos todos os requisitos necessários à obtenção da proteção possessória pleiteada – sobremaneira a posse anterior ao esbulho –, com acerto agiu o juízo
a quo
ao julgar improcedente o pedido inicial de reintegração de posse.

A título de ilustração, e corroborando o que acabo de expor, observem-se os seguintes julgados deste e. TJ/ES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR
– RECURSO DESPROVIDO.

1) Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho. O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se (e somente se) comprovar os requisitos insculpidos no art. 561, do Código de Processo Civil, dentre os quais destaco a posse antecedente. Justamente em relação a esse aspecto – demonstração da posse anterior – é que se desvela frágil a pretensão veiculada pela agravante, já que não há uma prova sequer de que exercesse ela poderes fáticos sobre o terreno.

2) Em verdade, desde a preambular, as alegações da agravante mais orbitaram em torno de seu direito de propriedade – plenamente demonstrado por meio de escritura pública outorgada a ela pela COHAP-VV e averbada junto ao RGI – sem narrativas que indicassem um uso regular do terreno. Nesse panorama, as circunstâncias narradas pela agravante mais a aproximariam de um pleito reivindicatório do que puramente possessório.

3) À míngua de prova da posse antecedente, não há como deferir a imediata reintegração de posse. Recurso desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5007314-44.2022.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 16/03/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– ESBULHO NÃO COMPROVADO –
AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR À ALEGADA INVASÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

1. A despeito das diversas alegações da apelante a respeito do esbulho praticado pelo apelado, não há nos autos nenhuma comprovação efetiva nesse sentido.

2. Não há comprovação do exercício da posse da apelante em período anterior ao mencionado esbulho, que, como indicado na exordial, ocorreu em 16/10/2016, restando inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal.

3. Este Tribunal já expôs, em demandas semelhantes, que, para que haja a reintegração, é imprescindível a demonstração de que, no período anterior ao alegado esbulho, a parte interessada estava na posse da coisa

4. A apelante limitou-se a repetir as alegações tecidas em primeiro grau a respeito do falseamento de documentos pelo apelado, sem produzir qualquer prova – não houve nem mesmo prova testemunhal – ou apresentar o mínimo indício que comprovasse suas afirmações, o que, diante da fragilidade do conjunto probatório dos autos, impede a reforma da r. sentença.

5. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0002497-32.2017.8.08.0021. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de Publicação: 20/04/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo – posse – tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.

2. Verificando que a prova dos autos demonstra que o requerente não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre área em testilha, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC
, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0005324-84.2015.8.08.0021. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de Publicação: 17/05/23). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao §11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

Suspensa, todavia, sua exigibilidade, conforme art.98, §3º do CPC, ante a Gratuidade de Justiça concedida aos apelantes.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.